Tribunal: STF
Processo: HC 243691
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 922.177/AL. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada em razão da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal), porque, 



    no dia 01 de janeiro de 2023, na Rua Imperatriz, bairro Santos Dumont, nesta Capital, ocorreu uma tentativa homicídio que teve como vítima ELIEL FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, a qual foi internada devido a lesões por arma branca (faca). 



    Na data e local acima informados, depreende-se da investigação que a vítima estava com sua esposa na casa de seu irmão Elias para passar o réveillon; o irmão da vítima residia no primeiro andar e no térreo residiam outras pessoas não conhecidas. No local, a vítima desceu as escadas e encontrou com o acusado ANTÔNIO para comprar drogas, contudo, como o mesmo não possuía a quantidade que a vítima queria, iniciou-se uma discussão. 



    Ato contínuo, ao retornar para a casa do irmão, a vítima, que já estava muito embriagada, adormeceu no sofá, sendo agredida pelos acusados enquanto ainda estava desacordada. Devido ao estado de embriaguez, a vítima afirmou que permaneceu adormecida e quando acordou já estava no chão e ensanguentada, logo em seguida adormeceu novamente, acordando desta vez no hospital.



    Ao ser interrogado, o acusado BENNET , embora tenha negado a prática delitiva, admitiu que estava no local e que viu quando o individuo conhecido pela alcunha de "ÚLTIMO ANJO" proferiu um disparo contra a vítima, bem como presenciou o momento em que o acusado ANTÔNIO e uma mulher não identificada esfaquearam a vítima. 



    Sobre a motivação do crime, tem-se que a discussão teria se iniciado após a vítima reclamar de que o mesmo não tinha a quantidade de droga desejada. Segundo as investigações, a vítima teria dito "biqueira fraca [...] frojada". 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca 1) a extemporaneidade da prisão preventiva e 2) a impossibilidade de defesa, considerando que inexiste nos autos do processo originário a decisão que fundamentou a necessidade de prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente